Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718998-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO AGRAVADO: EDMAR DE JESUS SANTOS DECISÃO Ante o acordo celebrado entre as partes nos autos principais (id 145876495- 0715702-72.2020.8.07.0001), julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 16/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR